Tribunal: STF
Processo: RE 1520739
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS. COMUNICADO ANÔNIMO DE CRIME. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. MOTIVO ILÍCITO. 



    1. Não são fundamentos válidos para manter as apreensões realizadas sem a devida ordem judicial a suposta "denúncia de um transeunte a respeito de 'Podrinho', alcunha do apelado Anderson Denilson de Almeida Soares", e nem fato de "o bairro em que o apelado residia em Campo Mourão/PR era popular pelo tráfico de drogas, e o próprio apelado também já era conhecido no meio policial". 



    2. O Juiz de primeiro grau, ao proferir a sentença absolvendo o agravado, ressaltou que os policiais agiram em conduta de violação de domicílio, pois não tinham fundadas suspeitas de que, na residência do réu, estava ocorrendo os crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação, haja vista que o comunicado anônimo, a fuga do réu para o interior da residência e o fato de ter sido avistado vestígios de droga dentro da casa não servem de fundadas suspeitas para autorizar o ingresso na residência do réu sem autorização judicial ou de morador. 



    3. São ilícitas as buscas e apreensões em domicílio sem ordem judicial quando os únicos argumentos que justificam a entrada forçada no domicílio do agravado foram o suposto fato de o local ser conhecido como ponto de venda de drogas e o comunicado anônimo de conduta criminosa, o que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não configura justa causa. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior, e também do Supremo Tribunal Federal (STF), exige a presença de fundadas razões prévias para a entrada forçada na residência sem o devido mandado judicial, pois a constatação do flagrante, posterior ao ingresso, não pode, por si só, justificar a medida, assim como também não justifica o fato de ser local, supostamente, conhecido como ponto de venda de drogas.



     5. Agravo regimental improvido. - (e-doc. 41, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5, XI, da Constituição Federal (e-doc. 63).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso deve ser provido.



    4. A controvérsia é estabelecida acerca da (i) licitude da prova colhida em busca pessoal e domiciliar realizada pela Polícia Militar, redundando na constatação de situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas e posse de arma). Como relatado, o Superior Tribunal de Justiça, entendendo não ter havido justa causa ou fundada suspeita de posse de corpo de delito que legitimasse a diligência, declarou nulas as provas decorrentes, absolvendo o ora recorrido com fundamento no art. 386, VII, do CPP.



    5. Anoto, porém, que no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    6. Além disso, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos)



    7. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca pessoal, e mesmo a violação domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    8. Pontuo, também, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Nessa linha de raciocínio, aponto julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE 1447374, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 30/8/2023).



    9. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    10. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 



    11. No caso concreto, a localização das drogas deu-se, segundo o demarcado pelo próprio acórdão recorrido, ao considerar trecho do acórdão de segundo grau que admitiu a licitude da abordagem, após denúncia anônima específica, com detalhamento do suspeito e local onde estaria ocorrendo a traficância. Confira-se:



    (...) O Policial Militar Danilo José Miranda, testemunha indicada pela acusação, em juízo contou que ele e sua equipe estavam em patrulhamento em um bairro em Campo Mourão/PR popular por haver tráfico de drogas, quando recebeu uma denúncia de um transeunte a respeito de “Podrinho”, alcunha do apelado Anderson Denilson de Almeida Soares, que já era conhecido dos policiais. Mencionado transeunte não sabia o nome de “Podrinho”, mas descreveu suas características físicas – cor, altura, peso aproximado – e forneceu o endereço específico: nome da rua e número predial. Disse que estaria em posse de uma arma de fogo, e que usava e vendia entorpecentes. Ainda, que havia veículos no local que poderiam ser oriundos de crime. Descreveu todos os delitos praticados por “Podrinho”, que posteriormente foram confirmados na diligência pela polícia militar. Os agentes foram até o local e viram 3 (três) indivíduos na frente da residência, e um deles era Anderson, o qual se dirigiu à porta de entrada da sua casa, que dava para a cozinha. Um dos policiais ordenou que parasse e que iria fazer a abordagem, mas o apelado continuou andando. Como a denúncia envolvia também a posse de uma arma de fogo, o policial que deu a ordem a Anderson correu e o interceptou já na porta do imóvel. Nesse momento, o agente que havia dado a ordem de parada visualizou vestígios de drogas em cima da pia da cozinha. Revistou Anderson e encontrou dinheiro, perguntou sobre entorpecentes e esse admitiu que havia drogas dentro da casa. A seguir, foram localizados aproximadamente 2 kg (dois quilos) de skunk no forro da casa, e Anderson Denilson de Almeida Soares disse que eram seus. A arma de fogo foi encontrada de baixo de um colchão e a placa da motocicleta encontrada na residência continha anotação de furto, confirmando-se todas as imputações feitas pelo transeunte. Ainda, no boletim de ocorrência só foi descrita a “denúncia” pelo transeunte quanto à conduta de posse de arma de fogo porque é o crime que oferece maior risco à vida, mas que a descrição de todos os crimes pelo popular foi detalhada e abrangeu também o tráfico de drogas e a “propriedade de veículos furtados” (mov. 118.2).



     Segue a descrição da ocorrência na íntegra:



     [...] 



    Nada obstante o boletim de ocorrência não ter sido específico quanto às falas do denunciante, do depoimento do policial militar Danilo José Miranda depreende-se que quando da diligência de sua equipe, havia justa causa para a abordagem do apelado Anderson Denilson de Almeida Soares, revista pessoal e domiciliar, independentemente de mandado judicial para os atos.



     Ora, o bairro em que o apelado residia em Campo Mourão/PR era popular pelo tráfico de drogas, e o próprio apelado também já era conhecido no meio policial. 



    Soma-se a isso a descrição que o transeunte deu em sua denúncia em todos os aspectos: características físicas de “Podrinho”, seu endereço completo, posse de arma de fogo, uso e comércio de drogas e posse de bens oriundos de crimes. 



    Quando a polícia militar chegou na residência de Anderson Denilson de Almeida Soares e ele não atendeu à ordem do policial militar, esse teve de correr para alcançá-lo já na porta da casa, quando observou restos de drogas em cima da pia. Assim, antes da visualização da droga, já havia motivação prévia calcada na fala do transeunte, na “fama” do bairro e de “Podrinho”, elementos mínimos que caracterizaram fundadas razões para as atitudes tomadas pelos policiais.



    A abordagem, portanto, não foi aleatória, tampouco se deu por mera intuição dos agentes militares, prática rechaçada pelos tribunais superiores. 



    De mais a mais, posteriormente à interpelação, o apelado franqueou o acesso à sua residência, não tendo ficado comprovado que isso tenha ocorrido mediante vício de vontade.



     Desse modo, não há qualquer ilegalidade ou nulidade que resulte na contaminação das provas colhidas ou desconformidade com o mandamento constitucional.



     Reconhecida a licitude das provas, deve ser o apelado julgado por suas condutas. - (e-doc. 41, p. 4/5)



    12. Com isso, e tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. Diversamente da compreensão do acórdão recorrido, constata-se, portanto, que a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, não se evidenciando vazio o emprego da locução atitude suspeita. 



    13. Lembro, a propósito, das assim chamadas circunstâncias exigentes – “exigent circumstances” –, consideradas “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    14. De mais a mais, ressalto, não foi reconhecida no presente caso, de antemão, qualquer ilegalidade concreta na atuação dos agentes no sentido de que estivessem agindo por perseguição pessoal ou por preconceito, motivos que, como já destacados, conduziriam à nulidade da medida. 



    15. Ressalto, outrossim, não haver que se confundir justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime. Sob pena, inclusive, de praticamente se antecipar a questão do ônus probatório, de modo a restringi-la à cognição sumária do flagrante, subjugando-se todas as suas especificidades e a complexidade própria de cada caso. 



    16. Trata-se de exigir, somente, fundadas razões a serem devidamente justificadas a posteriori, objetiva ou descritivamente e para além de mera ou vã suspeita. Como, portanto, constata-se ter ocorrido neste caso, mas ao qual o acórdão recorrido deu extensão e interpretação diversa ao cerne da posição fixada por esta Corte, notadamente, no enfocado Tema RG nº 280. 



    17. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator